Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO OU COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou o pedido de anulação do registro civil do apelado, formulado pela mãe do falecido registrante, sob o fundamento de que exame genético posterior indicou inexistência de paternidade biológica e de que o filho, antes de falecer, não conseguiu propor ação negatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se é admissível a produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal em grau recursal, após manifestação de desinteresse probatório na fase instrutória; (ii) se o registro civil pode ser alterado por terceiro com fundamento apenas em exame genético que indica ausência de paternidade biológica;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil estabelece que a fase adequada para a produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal é a fase instrutória (art. 357 do Código de Processo Civil). A apelante, quando intimada para especificação, declarou desinteresse na produção de outras provas, o que ocasionou preclusão.
4. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam a proteção integral e a prevalência do melhor interesse da criança nas decisões que lhe dizem respeito.
5. O art. 1.604 do Código Civil admite ação negatória de paternidade apenas quando comprovado erro ou falsidade do registro. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual a divergência entre vínculo biológico e registral não autoriza, por si só, a anulação do registro, são indispensáveis dois (2) requisitos cumulativos: (i) inexistência de vínculo socioafetivo e (ii) prova robusta de que o registrante atuou sob erro ou coação.
6. Embora inexistente vínculo socioafetivo no caso concreto, não há prova de que o falecido tenha sido coagido ou induzido a erro no momento do registro, nem de que tenha manifestado, após o exame genético, intenção de reverter o reconhecimento da paternidade.
7. O art. 373 do Código de Processo Civil impõe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A apelante não apresentou elementos que sustentem a alegação de erro ou coação.
8. A proteção constitucional reforça a necessidade de manutenção do registro civil quando ausentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para sua anulação, sobretudo em ação promovida por terceiro e sem comprovação mínima dos requisitos exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de prova de erro ou coação no ato de registro impede o acolhimento da ação negatória de paternidade, mesmo quando comprovada a inexistência de vínculo biológico e inexistência de vínculo socioafetivo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV, art. 227; CC, art. 1.604; CPC, arts. 357 e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.814.330/SP, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.9.2021; STJ, REsp no 1.664.554/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 15.2.2019; STJ, AgInt no REsp no 1.531.311/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 5.9.2018; STJ, AgInt no AREsp no 1.041.664/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16.4.2018.